Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ WOBETO TEIXEIRA ALVES, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 251751117). O recorrente manifestou-se no sentido da prejudicialidade do recurso (ID 77492596). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 30 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006 2006